Tribunal: TJDFT
Processo: 0714029-98.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. INAPLICABILIDADE DO LIMITE PERCENTUAL DAQUELE A ESTES. TEMA REPETITIVO 1085. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ).
2. O superendividamento está atualmente disciplinado no CDC, que promove a utilização de mecanismos com vista à sua superação pelo consumidor.
3. As consignações em folha de pagamento dos servidores públicos distritais são regidas pelo art. 116 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que prevê, para elas, o limite mensal de 40% da remuneração, dos quais 5% devem ser reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade.
4. O Superior Tribunal de Justiça-STJ, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo no 1085, assentou a tese de que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".
5. Respeitado, pelos descontos consignados, o limite percentual mensal legalmente estabelecido, os abatimentos advindos de empréstimos voluntariamente contraídos pelo consumidor e efetivados em conta corrente devem observar o mínimo existencial.
6. A contratação responsável do crédito é incumbência partilhada entre consumidor e fornecedor, de modo a tornar inviável carreá-la, com exclusividade, a uma das partes.
7. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.